Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 13562934, visto que o presente recurso já foi julgado prejudicado, em razão da superveniente perda de seu objeto, nos termos da decisão de ID. 13137759. Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da 3a Turma Cível para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se.